Tribunal: TCU
Processo: 014.247/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), exercício 2011, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 553/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 4089/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor, inicialmente de Fernando Sales de Sousa Filho, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), no exercício de 2011. Em momento posterior, foram chamados aos autos os responsáveis Município de Cocal-PI e a empresa contratada Nohyo Sam Construções e Locações de Veículos Ltda. - ME. Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), após examinar a matéria destes autos, concluiu que teria ocorrido a prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória do TCU, propondo, em consequência, o arquivamento dos autos, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344, de 11/10/2022, no art. 1o da Lei 9.873/1999 e no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); Considerando que, em face do que restou apurado nos autos, o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU), por meio do parecer de peça 95, manifestou-se de acordo com a proposta de encaminhamento apresentada pela AudTCE (peças 92 a 94); Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, no art. 1o da Lei 9.873/1999 e nos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, e em conformidade com os pareceres uniformes constantes dos autos (peças 92 a 95), em reconhecer a incidência da prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória do TCU e, em razão disso, arquivar os presentes autos, sem prejuízo da adoção das providências fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 014.247/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fernando Sales de Sousa Filho (XXX.917.693-XX); Nohyo Sam Construções e Locações de Veículos Ltda - ME (07.517.074/0001-49); Município de Cocal-PI (06.553.895/0001-78). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Cocal-PI. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Ivan Lopes de Araujo Filho (14249/OAB-PI), representando Fernando Sales de Sousa Filho; Nuno Kaue dos Santos Bernardes Bezerra (12073/OAB-PI) e Jairo Morais Silva (12.373 /OAB-PI), representando Prefeitura Municipal de Cocal - PI; Cândido José Magalhães de Melo (43201/OAB-CE) e Roberta Cristina Moita Morais (34943/OAB-CE), representando Nohyo Sam Construções e Locações de Veículos Ltda - Me. 1.7. Providências: 1.7.1. informar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação sobre a necessidade de providenciar a baixa da responsabilidade pelo débito apurado nos autos, nos termos do art. 16 da Instrução Normativa TCU 71/2012; 1.7.2. enviar cópia desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis arrolados no presente processo, para ciência.